Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805832-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL IMPUGNANDO DECISÃO COLEGIADA EM HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 226 DO REGIMENTO INTERNO DO E. TJPA. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANOCRÁTICA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

- O Agravo Regimental encontra previsto no Art. 266 e ss. do Regimento Interno do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, cujo objeto de impugnação seriam decisões proferidas monocraticamente por Presidente, do Vice-Presidente ou do relator.

- O agravo regimental, nos termos do Art. 266,
in fine,
do

Regimento Interno do E. TJPA, também não cabe quando há recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. Ou seja, o Agravo Regimental não pode ser utilizado como substitutivo de recurso já previsto existente, no caso, do
recurso ordinário
previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal, c/c Art. 30 da Lei n. 8.038/1990, já que foi alvo do presente recurso decisão colegiada, denegatória de habeas corpus, e não monocrática.

-Além do mais, não é caso de adoção do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ANDERSON DA COSTA SILVA
, por intermédio da Defensora Pública, Dra.
Anna Izabel e Silva Santos, impugnando

ACÓRDÃO ID nº

3380965, proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PENAL na 19ª Seção Ordinária do Plenário Virtual (PJE) ocorrida de 21/07/2020 a 23/07/2020,
que, julgando Habeas Corpus impetrado contra r. decisão do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA,
que indeferiu nos autos de nº 0005877-27.2014.8.14.0401 o pedido de saída antecipada durante período de pandemia, por pertencer o ora paciente ao grupo de risco (tuberculose),
NÃO CONHECEU
do
writ
por se tratar de reiteração do pedido apresentado no Habeas Corpus nº 0804767-86.2020.8.14.0000, no qual o pleito foi analisado e denegada a ordem (fls. 113/116 - dos autos eletrônicos).

Irresignado com a decisão, o ora agravante ingressou com o presente Agravo Regimental, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que o Habeas Corpus, que teve o seguimento negado, seja conhecido e processado.

Nas razões recursais sustenta que a decisão agravada deve ser modificada, por se tratar de matéria eminentemente de direito, referente ao pedido de reforma da decisão
a quo
que negou a saída antecipada ao agravante, que comprovou ser integrante do grupo de risco da Covid-19, estando mais vulnerável à contaminação no cárcere.

Sustenta que a decisão agravada contraria a Recomendação nº 62, do CNJ, afirmando que a Defensoria Pública demonstrou o risco concreto de contágio do coacto enquanto custodiado, por ser portador de tuberculose, sendo o deferimento da prisão domiciliar questão humanitária.

Ao final, postula a retratação da decisão que não conheceu do Habeas Corpus, com o consequente prosseguimento ao feito. Subsidiariamente, requer que o presente recurso seja submetido à apreciação do Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de ser reformada a decisão que não conheceu à ordem impetrada.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, Dr.
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo Regimental.

Ressalvando-se que o Douto Procurador de Justiça analisou o presente recurso como tendo objeto impugnado decisão monocrática, mas que na verdade foi alvo decisão fruto do Colegiado, e não monocrática da presente relatora, conforme se observa em trecho do parecer: “Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON DA COSTA SILVA irresignado com a decisão monocrática que não conheceu a ordem de Habeas Corpus”.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, nas razões recursais, o agravante pugna a reforma da decisão colegiada agravada, afirmando que a matéria é eminentemente de direito, sendo uma questão humanitária o deferimento da saída antecipada ante a comprovação de que integra o grupo de risco da Covid-19, por ser portador de tuberculose, estando mais vulnerável à contaminação no cárcere.

Vale ressalvar que o Habeas Corpus impugnado não foi conhecido pois reiterou

mesma tese sustentada no Habeas Corpus n°
0804767-86.2020.8.14.0000
, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, ocasião em que foi denegada a ordem, e teve a ementa publicada no acórdão nº 3217399, com os seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE TUBERCULOSO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. OS PRESÍDIOS DO ESTADO ESTÃO TOMANDO TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PRESERVAÇÃO DOS DETENTOS. A CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS DEVE SER SEMPRE LEVADA EM CONTA NA ANÁLISE DE PLEITOS DE LIBERTAÇÃO DE PRESOS, MAS, INELUDIVELMENTE, NÃO É UM PASSE LIVRE PARA A LIBERAÇÃO DE TODOS, POIS AINDA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE EM VER PRESERVADA A PAZ SOCIAL. CONHECIDO E DENEGADO.

Trago ainda à colação trechos do meu voto proferido analisando a matéria objeto do Habeas Corpus nº 0804767-86.2020.8.14.0000:

O fulcro da impetração figura na recomendação nº 62 do CNJ, postulando a prisão domiciliar do paciente em razão da pandemia, COVID-19, por figura no grupo de risco (tuberculoso).

Como já é notório várias medidas foram tomadas nos presídios do Estado para preservar a saúde dos detentos, como a desinfecção das penitenciarias, separação dos presos pertencentes ao grupo de risco dos demais, como muito bem salientou a autoridade coatora, como passo a transcrever:

“- O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para análise do pleito de prisão domiciliar. - Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

- Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID- 19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando- se, também, ação de desinfecção das casas.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade, além de que verifico que as medidas adotadas na penitenciaria o privaram da contaminação, pois não foi anexado nem um documento que a comprove, apesar de figurar no grupo de risco. Excelente sinal que estão cumprindo as determinações de prevenção à saúde dos detentos.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade o expõe a menor risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:

“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem de prisão domiciliar, em consonância com o parecer ministerial.

Acontece que o Agravo Regimental encontra previsto no Art. 266 e ss. do Regimento Interno do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, cujo objeto de impugnação seriam decisões proferidas monocraticamente por Presidente, do Vice-Presidente ou do relator, nos seguintes termos:

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal,
c
ontra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator

que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou
da qua
l caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
. (Redação dada pela E.R. n.º 08 de 31/05/2017).

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agravada, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

§ 3° Havendo empate, será observado o disposto no art. 149 deste Regimento;

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus.

§ 5º Anotar-se-á na capa do processo a existência do agravo regimental, com indicação das folhas em que foi interposto;

§ 6º Dispensa-se o preparo do agravo regimental.

Art. 267.
Se o relator verificar que não é o caso de agravo regimental e que há possibilidade de seu recebimento como Agravo Interno, determinará a abertura do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas devidas. (Grifos nossos)

Assim, o agravo regimental, nos termos do Art. 266,
in fine,
do

Regimento Interno

transcrito, não cabe quando há recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

Ou seja, o Agravo Regimental não pode ser utilizado como substitutivo de recurso já previsto existente, no caso, do
recurso ordinário
previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal, c/c Art. 30 da Lei n. 8.038/1990, já que foi alvo do presente recurso decisão colegiada, denegatória de habeas corpus, e não monocrática.

Além do mais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme pelo não cabimento do agravo regimental contra decisão colegiada. Não havendo que se falar,
in casu
, de adoção da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Nesse sentido:

“1.
A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro processual grosseiro, que, inclusive, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. [
...].(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.442.883⁄RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22⁄8⁄2019.)

“(...).
3. Contra esse acórdão, a Defesa interpôs agravo regimental, que não foi conhecido, uma vez que "A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado erro grosseiro e inescusável a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
Ainda sobreveio o manejo de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
4. De fato, "É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal
." (AgRg no AgRg no AREsp 1275870⁄RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄09⁄2018, DJe 26⁄09⁄2018). Precedentes. (...). (STJ. EDcl nos EREsp n. 1.021.634⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 2⁄8⁄2019, grifei.)

“(...) 1.
É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. (...). 5. Agravo regimental não conhecido.
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.275.870⁄RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26⁄9⁄2018)”.

[Grifos nossos]

Na mesma direção nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL
EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 266 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Agravo não conhecido.
(TJPA.
Número CNJ: 0801242-96.2020.8.14.0000. Acordão: 3505659. Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Data Julgamento: 17-08-2020)

Além do que, nenhuma ilegalidade flagrante foi apontada, até porque trata-se de reiteração de matéria já exaustivamente analisada por esta Corte,
não sendo demonstrados novos fatos capazes de alterar o entendimento esposado.

Com efeito, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não se está desprezando as recomendações constantes na Resolução nº 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, o

que

não

se

pode

admitir

é

a

substituição

automática

da

prisão

e

a

determinação

imediata

de

saída

antecipada

sob

o

simples

argumento

da

pandemia ou doença, sem a sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis doCOVID19, impossibilidade

de

receber

tratamento

no

estabelecimento

prisional

em

que

se

encontra, e

risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, não se enquadrando o ora recorrente em nenhuma das hipóteses.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente AGRAVO REGIMENTAL, pelo fundamentos apresentados.

É o voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Relatora

Belém, 11/09/2020